Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727982-15.2019.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Iniludível que constam em tramitação no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília dois procedimentos, o de n. 071375909-94.2019.8.07.0016 e o de n. 0759990-94.2019.8.07.0016. Portanto, por ora, a juntada do salvo-conduto nos dois procedimentos não acarretará prejuízo a quem quer que seja. Ademais, a questão será definitivamente solucionada pelo colegiado. 2. Assim, atendendo à promoção acostada ao ID 13643637, junte-se o salvo-conduto nos dois procedimentos (071375909-94.2019.8.07.0016 e n. 0759990-94.2019.8.07.0016). 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator